Tribunal: TCU
Processo: 030.948/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10952/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.948/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Azarias Pontes Moita (XXX.009.447-XX); Edneia Licurgo Ferreira (XXX.904.457-XX); Fernando Antonio Ferreira Macedo (XXX.075.297-XX); Francisco Jose Umgeher Taborda (XXX.461.377-XX); Francisco Jose de Menezes (XXX.309.747-XX); Jacinto Fernandez Otero (XXX.694.867-XX); Joao Batista Rosa do Nascimento (XXX.855.847-XX); Jose Hermano Soares Severo (XXX.307.107-XX); Jose Rubens Pontes de Sousa (XXX.533.607-XX); Renato Regino Wall (XXX.645.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.